Tribunal: TJBA
Processo: 8001859-57.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001859-57.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA CONCEICAO BARRETO PEREIRA e outros (11) Advogado(s): REINAN DE SOUSA BARRETO, THAISE PEREIRA BASTOS BARRETO, OSVALDO BRUNO PEREIRA BASTOS, FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO, ALINE MOREIRA ARAUJO, IGOR COUTINHO SOUZA, ANDREIA PRAZERES BASTOS DE SOUZA, CAMILO DE LELIS COLANI BARBOSA, AMANDA MARIA FREITAS SILVEIRA GONCALVES APELADO: ESPÓLIO DE OSVALDO PRAZERES BASTOS registrado(a) civilmente como OSVALDO PRAZERES BASTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL EM PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DOS FEITOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria da Conceição Barreto Pereira contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA que afastou a suspensão do inventário n.º 8002501-30.2021.8.05.0229, mantendo, contudo, sua habilitação provisória. A embargante alega contradição interna ao permitir a tramitação paralela de dois inventários relativos ao mesmo espólio, sustentando que tal medida afronta o princípio da unicidade do inventário e compromete a coerência e segurança jurídica da sucessão. II. Questão em discussão Discute-se a existência de contradição no acórdão embargado ao autorizar o prosseguimento de dois inventários sobre o mesmo espólio, sem que haja definição judicial acerca da validade da união estável entre o de cujus e a embargante, o que impacta diretamente na legitimidade da inventariante. III. Razões de decidir A via dos embargos de declaração é adequada para sanar contradições, omissões ou obscuridades nos termos do art. 1.022 do CPC. A controvérsia reside na definição da validade da união estável registrada entre o de cujus e a embargante, questão ainda pendente de julgamento em ação própria. A manutenção simultânea de dois inventários com partilhas envolvendo o mesmo patrimônio gera insegurança jurídica e afronta o princípio da unicidade do inventário. O art. 313, V, do CPC permite a suspensão dos processos quando pendente de julgamento questão prejudicial externa, como ocorre no presente caso. A jurisprudência reconhece a suspensão como medida adequada quando há risco de decisões conflitantes oriundas de processos sobre o mesmo bem ou relação jurídica. IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar a contradição, restabelecendo-se a suspensão do inventário nº 8002501-30.2021.8.05.0229 e, por consequência, determinando-se também a suspensão do inventário nº 8001859-57.2021.8.05.0229, até o julgamento da ação n° 8002546-34.2021.8.05.0229. Tese de julgamento: "1. A existência de ação própria para definição da validade de união estável constitui questão prejudicial externa que justifica a suspensão dos inventários relacionados ao mesmo espólio.” "2. Não é juridicamente viável o prosseguimento simultâneo de dois inventários sobre o mesmo de cujus sem definição prévia quanto à legitimidade da inventariante.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 1.022; CC, art. 1.723, §1º Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n.º 8000819-88.2022.8.05.0137; TJ-SP, AI n.º 2063546-63.2021.8.26.0000; TJ-DF, AI n.º 0728142-06.2020.8.07.0000. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8001859-57.2021.8.05.0229, em que figuram como parte embargante Maria da Conceição Barreto Pereira e partes embargadas Gilson Fróes Prazeres Bastos e outros: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, 2026.